Tribunal: TJMT
Processo: 1008483-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial Eletrônico
Agravo ao Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento n. 1008483-87.2021.811.0000
AGRAVANTE: RICARDO YASSUHIRO MAMOSE
AGRAVADO: OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA
Vistos.
Trata-se de agravo ao Supremo Tribunal Federal interposto com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, que possui a seguinte redação:
"Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos".
Na espécie, embora o recurso extraordinário também tenha sido inadmitido com fundamento no art. 1.030, I, do CPC (sistemática de repercussão geral), o presente agravo foi interposto contra a parte do decisum que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, V, do mesmo Código.
Desse modo, não há falar em sobrestamento ou juízo de retratação, conforme estabelece a parte final do § 2o do artigo 1.042 do diploma processual citado.
Diante dessas premissas, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e, em atenção ao que dispõe o § 4o do artigo 1.042, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Egrégio Supremo Tribunal Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça